Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS. VALIDADE DO INSTRUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SUPRIMENTO JUDICIAL DA VONTADE DO VENDEDOR. BOA FÉ. QUITAÇÃO INTEGRAL. DEMONSTRAÇÃO DA CADEIA POSSESSÓRIA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido e adjudicou à parte autora o imóvel em discussão nos autos, suprindo a vontade do promitente vendedor.
2. As disposições constantes na Lei Distrital n.o 3.877/2006 não podem retroagir para invalidar instrumentos de cessão de direitos celebrados antes de sua vigência. In casu, a legislação vigente à época era o Decreto n.o 10.056/86, alterado pelo Decreto n.o 13.336/91, do qual não constava impedimento para a transação de imóvel objeto de programas sociais.
3. Embora o autor não figure na condição de promitente comprador junto à CODHAB, demonstrou, de modo inequívoco, a quitação do imóvel e a condição de legítimo possuidor, por figurar como ocupante do último posto da cadeia de cessionários. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam o entendimento segundo o qual o direito ao suprimento da vontade do credor para a transmissão do imóvel em definitivo decorre da transmissão de uma obrigação do promitente comprador, mediante instrumento de cessão de direitos, eficaz em relação à CODHAB por anuência tácita.
4. Recurso conhecido e desprovido.